Tribunal: TJDFT
Processo: 0753367-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753367-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: LILIAN MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PITE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0003875-47.2007.8.07.0006, que indeferiu o pedido de suspensão dos leilões judiciais designados para os dias 02 e 05 de dezembro de 2025, referentes à alienação de 12 lotes penhorados em cumprimento de sentença. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de cumprimento de sentença. A empresa PITE S/A requereu a suspensão imediata do leilão de 12 lotes marcado para os dias 2 e 5 de dezembro de 2025, alegando que a alienação, nas condições atuais, resultará em preço vil e será ineficaz para satisfazer o crédito da execução. Argumentou que cada lote possui débitos tributários de cerca de R$ 82 mil, e que o valor mínimo de arrematação na segunda praça seria R$ 140 mil, o que, após os descontos, geraria retorno irrisório. Também apontou a existência de débitos condominiais elevados não discriminados no edital, bem como omissões de penhoras e outros ônus relevantes, o que compromete a transparência do certame. A parte destacou ainda a existência de alternativas mais eficientes e menos gravosas, como a substituição da penhora por imóvel de maior valor e liquidez, ou a venda direta prevista no CPC. Reforçou que há vícios na publicidade do leilão, como divergência de datas entre edital e site, ausência de imagens dos imóveis e informações incorretas, o que pode afastar licitantes e gerar prejuízo à execução. Diante disso, pediu a suspensão do leilão ou, alternativamente, a retificação completa do edital e da divulgação, para garantir a legalidade, transparência e efetividade da execução, ID. 258328541. O leiloeiro oficial André Gustavo Bouças Ignacio informou que os bens levados à hasta pública não são imóveis com matrícula em cartório de registro, mas sim direitos possessórios sobre os lotes descritos no edital, razão pela qual não constam ônus reais em cartório e tais informações não foram incluídas no edital. Esclareceu que a avaliação dos lotes foi realizada por oficiala de justiça, por determinação judicial, sendo, portanto, um laudo oficial e idôneo. Quanto às fotografias divulgadas no site do leilão, afirmou que foram extraídas diretamente do laudo de avaliação, sem alterações ou omissões, retratando fielmente os lotes em questão. Reconheceu que houve um erro material na divulgação da data da segunda praça no sistema eletrônico, constando inicialmente 16/12/2025 em vez de 05/12/2025, conforme o edital publicado. Contudo, afirmou que o erro foi prontamente corrigido e não comprometeu a publicidade do leilão, sendo um equívoco sem relevância prática. Ressaltou que o edital publicado observou rigorosamente os requisitos legais do Código de Processo Civil e da Resolução no 236/2016 do CNJ, contendo todas as informações necessárias, como descrição dos bens, datas, valores de avaliação, e menção aos débitos tributários e condominiais conforme exigido em lei. Por fim, reafirmou a regularidade do procedimento e se colocou à disposição do juízo para eventuais esclarecimentos adicionais, ID. 258474249. É o relatório. Decido. O pedido de suspensão do leilão não deve ser acolhido. O presente cumprimento de sentença tramita há mais de 16 anos, período durante o qual se buscou, sem êxito, a satisfação do crédito exequendo. A despeito da maturidade processual do feito, até o presente momento não foi possível a quitação da dívida, seja pela insuficiência patrimonial, seja pelas sucessivas insurgências processuais, o que desvela um cenário de prolongada frustração da execução. Observo que o edital observou o disposto no art. 891 do Código de Processo Civil, que autoriza, de forma clara e objetiva, a arrematação do bem em segunda praça pelo percentual mínimo de 50% da avaliação, justamente para resguardar a competitividade própria da hasta pública e viabilizar a expropriação em hipóteses de certames anteriores desertos ou infrutíferos. Nessa perspectiva, inexiste vício formal no edital a justificar reconhecimento de preço vil ou nulidade do ato, pois o parâmetro adotado coincide com o limite legal expressamente admitido. Vale ressaltar que o art. 891 do Código de Processo Civil autoriza o leilão em segunda praça como mecanismo destinado a impedir a eternização da execução, facultando a alienação por valor reduzido, desde que respeitado o piso legal. Ademais, eventual inconformidade com o valor líquido residual da arrematação, ainda que compreensível, não possui efeito jurídico capaz de paralisar o ato expropriatório regularmente designado, sobretudo em cumprimento de sentença que tramita há mais de 16 anos, marcado por sucessivas tentativas frustradas de satisfação do crédito. A ordem jurídica atribui à parte executada o ônus de suportar as consequências econômicas da expropriação, não sendo a utilidade líquida do devedor requisito legal para impedir o leilão nesta fase. Quanto a alegação de vícios do edital e da omissão de informações essenciais, verifico que o edital publicado contém a identificação do processo, das partes, do valor da avaliação, do percentual mínimo de lances em cada praça e a informação dos débitos tributários por lote, com indicação da data das certidões. Também traz a regra de sub-rogação dos créditos propter rem e a responsabilidade do arrematante pela verificação de eventuais débitos complementares, em conformidade com a Resolução 236/2016 CNJ e com o Código de Processo Civil. A leitura do edital mostra que foram atendidos os critérios de publicidade e transparência exigidos, não havendo irregularidade apta a invalidar ou suspender o leilão. O fato de o edital orientar que interessados diligenciem junto aos órgãos competentes não configura vício, pois o instrumento já consigna as informações essenciais e os critérios legalmente exigidos. Em relação à alegação de necessidade de reavaliação da medida expropriatória, constata-se, objetivamente, que a pretensão reproduz questão já enfrentada por este Juízo na decisão de ID 253104466, contra a qual a parte executada interpôs Agravo de Instrumento, inclusive postulando efeito suspensivo com idêntica finalidade de obstar o leilão e promover a substituição da penhora dos lotes por área maior oferecida como garantia. O pleito recursal teve a suspensão expressamente indeferida, sendo mantida a hasta pública, o que evidencia a inexistência de qualquer óbice processual ao prosseguimento do ato expropriatório regularmente designado. Por fim, quanto a alegação de nulidade absoluta da publicidade do leilão, o leiloeiro esclareceu que a hasta tem por objeto direitos possessórios, sem matrícula imobiliária, com valor mínimo baseado em avaliação oficial realizada por Oficial de Justiça, e fotografias extraídas fielmente do laudo judicial. O erro de data na plataforma foi reconhecido como material e sanado antes da realização do certame, não havendo demonstração de prejuízo concreto à participação dos licitantes. O edital, como ato oficial de publicidade do leilão, foi publicado com a data correta desde sua veiculação nos autos, em conformidade com o art. 887, §2o do CPC. Inexistindo vício insanável no edital, tampouco comprovação de dano processual efetivo, afasto a alegação de nulidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do leilão. Comunique-se, com urgência, ao leiloeiro acerca da suspensão do leilão em relação ao imóvel Lote 02 do Conjunto E da Quadra 04 (4E-02), situado na Rodovia 250, KM 2,5, Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 4, Conjunto E, Lote 4, Sobradinho–DF, ID. 258346132. Após, aguarde-se a realização do leilão.” O agravante sustenta, em síntese, que a manutenção dos leilões, nas condições atuais, resultará em preço vil e absoluta ineficácia da expropriação para satisfação do crédito exequendo, pois os valores arrecadados serão absorvidos por débitos tributários e condominiais, restando saldo nulo ou irrisório ao credor. Aponta, ainda, vícios graves no edital e na publicidade do certame, como omissão de informações essenciais, divulgação equivocada de datas e ausência de fotografias adequadas dos imóveis, o que comprometeria a transparência e a competitividade do leilão. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na alegação de violação aos arts. 886, 887 e 891 do Código de Processo Civil, bem como à Resolução no 236/2016 do CNJ, sustentando que a ausência de informações essenciais e a publicidade defeituosa do leilão comprometem a legalidade, transparência e utilidade da execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão dos leilões designados, até o julgamento definitivo do recurso, ou, subsidiariamente, a anulação da publicidade realizada e a republicação integral do edital, com todas as informações essenciais, assegurando prazo adequado de exposição e ampla competitividade. Preparo no ID 79057176. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela recursal (efeito suspensivo), exige-se, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Desde logo, cumpre observar que, quanto à tese de substituição do bem penhorado por outro imóvel de maior valor, registro que tal questão é objeto do Agravo de Instrumento no 0749828-78.2025.8.07.0000, cuja liminar foi indeferida por este relator. In casu, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, desde logo, percebe-se que a alegação de vícios na publicidade do leilão, como erro material na data da segunda praça, já teria sido esclarecida pelo leiloeiro oficial, que reconheceu o equívoco e informou sua pronta correção antes da realização do certame, não havendo demonstração de prejuízo concreto à participação dos licitantes. O edital foi publicado com a data correta desde sua veiculação nos autos, em conformidade com o art. 887, §2o, do CPC. Ademais, a alegação de que os imóveis levados a penhora possuem débitos tributários a ser abatido da venda destes, e que poderão ser eventualmente arrematados, em segunda hasta, por metade do valor, não enseja ilegalidade, nem tampouco tem o condão de desautorizar, liminarmente, a suspensão do leilão. Com efeito, não se pode olvidar que se trata de cumprimento de sentença que já tramita há mais de 16 anos, sem êxito na satisfação do crédito. A execução se processa no interesse do credor (CPC, art. 797), por isso, necessário prestigiar os atos efetivamente voltados a satisfação do crédito, e, neste exame superficial, nota-se que, em tese, a pretensão da recorrente trilha caminho oposto a isso. Assim, não se verifica, nesta cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator